Tribunal: TJMT
Processo: 1019177-86.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1019177-86.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: RAYTIBY NATALIE CORDEIRO DA SILVA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por RAYTIBY NATALIE CORDEIRO DA SILVA em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na ausência de sua nomeação no concurso público para o qual foi aprovada (Edital no 01/2017).
Afirma que se inscreveu no concurso público para provimento de cargos da Professora de Educação Básica – Licenciatura Plena em Pedagogia, restando classificada na 49a (quadragésima nona) colocação, sendo previstas 36 (trinta e seis) vagas.
Alude, em síntese, que existem 13 professores contratados de forma precária, sendo certo que serão nomeados outros 32 neste ano de 2.020, havendo vagas para professores em várias escolas estaduais.
Destaca que a contratação de novos professores deu-se por abertura de turmas e aulas residuais, conforme depreende-se dos contratos firmados, os quais foram celebrados desde o início do ano, o que transforma a expectativa de direito da Impetrante em direito subjetivo à nomeação e posse, autorizando a impetração do writ.
Aponta que foram contratados 32 professores para 2.020, sendo que uma das vagas deveria ser da Impetrante, aduzindo que 15 vagas são destinadas para a cidade de Pontes e Lacerda, 07 para Jauru e 01 para Comodoro.
Demonstra a violação ao art. 37 da Carta Magna, razão pela qual requer a concessão da liminar, ante a existência de fumus boni iuris e do periculum in mora, a fim de que seja determinado à autoridade coatora que se abstenha de convocar pessoas aprovadas em processos seletivos e nomeie emposse a Impetrante no cargo de Professor de Educação Básica, com lotação para o Município de Pontes e Lacerda para que, ao final, sejam os Impetrados compelidos a retificar a lista final do concurso.
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão de liminar em sede de Mandado de Segurança, necessária a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, conjuntamente.
De fato, ao requerer o preenchimento do cargo para o Município de Pontes e Lacerda, a Impetrante apontou a existência de diversos contratos temporários firmados com terceiros, visando o preenchimento do cargo de Professor de Educação Básica.
Analisando a documentação trazida pela Impetrante, constata-se que as contratações apontadas como ensejadoras da preterição apontam motivo plausível para tanto, tal sendo a abertura de salas e existência de aulas residuais a serem ministradas, o que se caracteriza pela temporalidade, situação não apta a ensejar a preenchimento do cargo pretendido, ao menos neste momento processual.
Por fim, destaco que a existência de processo seletivo em andamento visando o preenchimento de vagas para o mesmo cargo não configura preterição de candidato aprovado fora do número de vagas, desde que estas se deem para situações emergenciais, conforme entendimento sufragado pelos Tribunais Superiores:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS DO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO, COM A DEVIDA VÊNIA AO EM. RELATOR. (RMS 40.796/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/02/2019)
Assim, ao menos nesse momento processual, não houve a demonstração da verossimilhança das alegações, posto que não há qualquer preterição ou burla a lista de classificação apta a subsidiar a concessão da liminar vindicada.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.
Intime-se.
Cumpra-se art. 7o, I e II da Lei no 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora